Tribunal: STF
Processo: HC 210982
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, Associação criminosa, Concussão e Peculato. Trancamento da ação penal. Nulidades processuais. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



1.  O trancamento da ação penal pela via processualmente restrita do habeas corpus somente é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



4. Habeas Corpus a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantis, à época dos fatos, foi alvo de inquérito policial, sob a supervisão do Superior Tribunal de Justiça, instaurado para investigar a “venda de decisões judiciais”. 



3. Durante a fase investigativa, o Relator do Inq. 569, Ministro João Otávio de Noronha, autorizou medida cautelar de busca e apreensão nos endereços do paciente, determinou o afastamento cautelar do acionante das funções públicas e ordenou a condução coercitiva do investigado para prestar depoimento perante “Juiz Titular Federal de uma das Varas (1ª ou 2ª Vara Federal) do Tribunal Regional Federal no Estado do Tocantins”.



4. Concluído o inquérito policial, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o paciente e outras 17 pessoas, tendo em vista a suposta prática dos crimes de corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. A Corte Especial do STJ, em 15.04.2015, recebeu parcialmente a denúncia. 



5. Em 07.06.2021, o Ministro Mauro Campbell Marques, relator da AP 690/TO, diante da superveniente aposentadoria do único réu com foro por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Criminais da Justiça Estadual de Tocantins. 



6. Protocolada a petição inicial no STJ, sobreveio decisão do Min. Humberto Martins declinando da competência para o julgamento da causa ao Supremo Tribunal Federal (STF). 



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do processo-crime instaurado contra o paciente. O que faz a partir de fundamentos que passo a resumir: (i) nulidade da condução coercitiva, realizada em 16.12.2010, por contrariedade ao que ficou decidido pelo STF, no julgamento das ADPFs 395 e 444, Rel. Min. Gilmar Mendes; (ii) nulidade do interrogatório do acusado perante a Justiça Federal, por ofensa ao rito da Lei 8.038/90; (iii) ilegalidade do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, tendo em vista a inépcia da denúncia; (iv) incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o recebimento da denúncia, tendo em vista que o paciente fora aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo certo que as condutas imputadas aos acusados foram praticadas de forma isolada, não havendo que se falar, portanto, em conexão instrumental; (v) a superveniente suspeição apontada pelo Ministro João Otávio de Noronha acarreta a automática nulidade dos atos praticados desde o início do processo; vi) a remessa dos autos para a Justiça do Estado de Tocantins evidencia que as ilegalidades em desfavor do paciente persistem e devem ser reconhecidas por esta Corte. 



8.  Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem 



    “[...] para determinar a nulidade do processo desde a decisão de afastamento do cargo, busca e apreensão e condução coercitiva, face a suspeição reconhecida pelo Ministro João Otávio de Noronha e, pela incompetência do STJ, vez que o paciente já se encontrava aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça à época do recebimento da denúncia, fato reconhecido pelo Ministro Relator João Otávio de Noronha e confirmado pela Corte Especial do STJ, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até que ultime o julgamento do presente Habeas Corpus, confirmando a liminar pleiteada, julgando nulo o processo nº 0031829-98.2021.8.27.2729 / Ação Penal originária nº 690 - TO (2007/0170824-2) do STJ[...]”



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



12. No caso, não verifico situação que autorize o encerramento prematuro do processo-crime, notadamente em face da fundamentação adotada pela Corte Especial do STJ, por ocasião do recebimento da denúncia. Acórdão cujos fundamentos reproduzo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. FATOS TÍPICOS ENVOLVENDO DESEMBARGADORES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 21 DENÚNCIAS EM UMA ÚNICA PEÇA. DENÚNCIAS SÃS E INEPTAS MESCLADAS, RECEBIDAS E REJEITADAS CONFORME APTIDÃO À PERSECUÇÃO PENAL. TRÊS NÚCLEOS ATIVOS DISTINTOS NA NEGOCIAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. OUTROS DELITOS ISOLADOS. CÚMULO OBJETIVO E SUBJETIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE DESEMBARGADORES PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO CURSO DO INQUÉRITO. CONEXÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADORES EM MAIS DE UM NÚCLEO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PROBATÓRIA UNIFORME E VÍNCULO TELEOLÓGICO DOS FATOS. CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (“VENDA DE SENTENÇA”). CORRUPÇÃO PASSIVA NA MODALIDADE “RECEBER”. BILATERALIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELATIVOS AO CORRUPTOR ATIVO, AINDA QUE NÃO DENUNCIADO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. PAGAMENTO FACILITADO DE PRECATÓRIO. CONCUSSÃO CONTRA OS BENEFICIÁRIOS CARACTERIZADA EM TESE. ACORDOS JUDICIAIS IRREGULARES COM O ESTADO. BENEFICIÁRIOS DESEMBARGADORES. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA APTA A SERVIR DE LASTRO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA “SERENDIPIDADE”. 1. A denúncia deve ser recebida quando descreve condutas concretas que se subsumem a normas penais abstratas (art. 41 do CPP) e, além disso, esteja respaldada por um início de prova razoável (justa causa). No caso, verificam-se 21 acusações distintas contra 18 pessoas, que formam, portanto, 21 denúncias em peça inicial única. Necessidade de apreciação da aptidão de cada uma delas para se tornar ação penal. 2. Propostas de acusação contra desembargadores que perdem o cargo por decisão do Conselho Nacional de Justiça devem, em princípio, pelo cancelamento da Súmula n. 394 do STF, ser remetidas ao órgão competente de primeiro grau. Exceções ao princípio, conforme Súmula n. 704 do STF. Conexão verificada tanto do ponto de vista instrumental quanto pela organicidade dos grupos que atuavam no Tribunal. Demais denúncias respeitantes a ex-desembargadores sobre fatos isolados e sem conexão com os núcleos observados na investigação devem ser remetidas à instância comum. 3. Decisão pela interceptação telefônica por juiz de primeiro grau de pessoas sem foro especial. Aproveitamento na denúncia de diálogos dessas pessoas. Absoluta irrelevância probatória de único diálogo fortuitamente captado, quando o inquérito já estava no Superior Tribunal de Justiça, da pessoa interceptada com desembargador. 4. Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode-se divisar fatos diversos daqueles que a ensejaram. Princípio da “serendipidade”. A limitação do prazo de 15 dias para interceptação de conversas telefônicas não constitui óbice à renovação do pedido de monitoramento por mais de uma vez. A repetição dos fundamentos na decisão de prorrogação não representa falta de fundamentação legal. Prova sã. 5. Receber dinheiro para manipular decisões em favor de uma parte específica, com a intermediação de advogados, preenche os elementos do tipo da corrupção passiva. 6. Exigir de beneficiários de precatórios cerca de 50% do seu valor para quebrar a ordem de pagamento e apressá-lo mediante vantagem paga a desembargadores competentes para a liberação da verba constitui, em tese, concussão. 7. Núcleos de advogados e magistrados que se organizam para vender decisões judiciais e facilitar o pagamento de precatórios, com papéis definidos de cada um dos membros respectivos de forma estável e sistemática, constituem, em tese, associação criminosa. 8. Concerto entre procuradores estaduais e desembargadores a fim de receberem indenizações oriundas de acordos dolosa e maliciosamente celebrados com o Estado representa teoricamente o crime contra a administração pública. 9. Demais denúncias recebidas e rejeitadas ou rejeitadas parcialmente, conforme a imputação e início de prova razoavelmente consistente...”



13. Não bastasse isso, tenho sustentado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



14. Na hipótese de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), o caso é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, conforme referido, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica ou claramente desfundamentada. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



15. No tocante à alegada nulidade do processo por inconstitucionalidade da condução coercitiva, reconheço que, no julgamento das ADPFs 395 e 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, em sessão de 14.06.2018, o Plenário do STF declarou “a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP”. Na oportunidade, contudo, o Plenário deixou consignado expressamente que a referida deliberação “não desconstitui interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato”. De modo que, realizada a condução coercitiva do paciente em momento muito anterior à deliberação do Plenário do STF, não é possível cogitar de anulação do processo.



16. Tampouco seria possível falar em ofensa ao devido processo legal pela designação do interrogatório do paciente como ato final da instrução, não obstante a literalidade do art. 7º da Lei 8.038/90. Veja-se, nessa linha, a ementa da AP 1.027-AgR, de minha relatoria:



    “[...]



    1.  O art. 7º da Lei n. 8.038/1990 determina que "recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso". A interpretação literal do comando normativo é no sentido de que o interrogatório do réu, nos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, deve ser o ato inaugural da instrução processual penal. 



    2.  No entanto, o dispositivo não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que impõem a realização do ato apenas ao término da instrução.



    3.  Nesse sentido é o entendimento do Pleno e dessa 1ª Turma (AP 528 AgR, Rei. Min. RICARDO LEW ANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2011). (AP 988 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURELIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017).



    [...]”



17. Por último, lembro que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que, à falta de empírica demonstração de efetivo prejuízo suportado pela defesa, não tenho como proclamar, a essa distância dos fatos, uma nulidade cujos autos não dão facilitada conta. 



18.   Diante do exposto, com apoio no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator